Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029223-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), L. V. D. S. M. - CPF: 075.350.101-56 (AGRAVANTE), JULIO CESAR ARAUJO MARQUES - CPF: 010.883.561-84 (AGRAVADO), DEUSIRENE FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 651.230.771-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por L. V. S. M., representado por sua genitora, contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que indeferiu o pedido de tutela provisória para majoração da pensão alimentícia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal para a majoração da pensão alimentícia, à luz do binômio necessidade/possibilidade previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela provisória requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. Não há comprovação inequívoca de modificação substancial na capacidade financeira do alimentante que justifique a majoração da pensão em sede de tutela de urgência.

5. A decisão recorrida observou que parte do acervo patrimonial do recorrido já era conhecido em ação anterior, não havendo demonstração de nova alteração fática relevante.

6. A majoração dos alimentos deve ser analisada com maior profundidade no curso da instrução processual, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A majoração da pensão alimentícia exige comprovação inequívoca de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante, sendo inviável sua concessão em sede de tutela de urgência sem elementos concretos que evidenciem a mudança substancial das circunstâncias fáticas."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.694, §1º; CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
L. V. D. S. M.
, neste ato representado pela sua genitora
DEUSIRENE FEITOSA DOS SANTOS
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos nº 1009875-45.2024.8.11.0004 – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
, que indeferiu o pedido da tutela liminar.

Inconformado com a
r.
decisão, o agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “o valor atual pago pelo genitor se tornou insuficiente. Restou comprovado nos autos de origem os fundamentos para revisão de forma liminar do postulado (...) Cabe salientar que o valor foi fixado há três anos, sendo assim, não é compatível com as necessidades da menor, agora com 11 anos de idade, tal como com a capacidade financeira do genitor, que ostenta saúde financeira excelente para arcar com os valores pleiteados, notadamente a insuficiência desta quantia, pede-se para que seja majorado em dois salários mínimos” (id. 245829174 - Pág. 4).

Ressalta que “ação de n° 1009875-45.2024.8.11.0004 expôs que houve melhora na qualidade de vida do genitor, que tornou-se sócio de diversas lojas de motocicletas. Tal como um vasto acervo patrimonial e também restou comprovada a necessidade da criança em ver o valor da pensão majorado. Sendo assim, foi postulado na inicial pela concessão de tutela provisória de urgência de forma liminar, pois de acordo com a documentação encartada, restou provada sua capacidade de pagar pelo novo valor postulado em sede inicial” (id. 245829174 - Pág. 5).

Afirma que “a Probabilidade do Direito está plenamente evidente, pois como já tratado, a menor está exigindo novas demandas, e com isso, aumentam-se suas despesas. Dentro da Probabilidade do Direito, apresenta-se ainda o Binômio da possibilidade/necessidade, o que também já foi devidamente exposto em sede de petição inicial. A necessidade da menor sofreu mudanças, acompanhando seu crescimento. Adiciona-se novamente a tabela expondo seus gastos mensais, básicos que devem ser valorados desde já, conforme documentação encartada” (id. 245829174 - Pág. 6).

Menciona que “ao discutir acerca da possibilidade do genitor em contribuir com um valor maior todos os meses, é preciso reiterar que este é sócio de algumas lojas de motocicletas, tendo no total, um capital social de R$ 240.000,00. Ou seja, a necessidade da menor pode ser integralmente atendida pela possibilidade do genitor, sendo estas características benéficas em demonstrar que a Probabilidade do Direito é existente. Desse modo, ainda existe o Risco da demora, como já apresentado o genitor possui total capacidade em contribuir com o valor necessário para atender as demandas da menor, sendo assim, pode cumprir de maneira imediata. É fundamental ressaltar que as despesas da menor é recorrente e precisa ser custeada mensalmente, sendo assim, a demora na decisão da majoração pode causar um impacto negativo em sua vida, pois poderá levar à impossibilidade de atender suas necessidades. Assim, o longo processo não apenas pode gerar insegurança quanto ao suporte financeiro, mas também pode resultar em dificuldades que são irreparáveis a curto prazo. Tendo isso em vista, deve-se considerar o Risco da Demora. Ainda, menciona-se que nesta ocasião não há a existência do Perigo de Irreversibilidade, pois caso reste provado que o genitor é incapaz de contribuir mensalmente com um valor maior, os efeitos da tutela cessarão, não resultando em qualquer prejuízo” (id. 245829174 - Pág. 7).

Consigna que o agravado “dizia ser funcionário assalariado da Empresa Master Motos à época, ocorreu após a sua condenação em 50% acima indicada, ele passou a ser sócio de 3 grandes empresas do mercado de venda de motos. Para além disso, conforme documentação anexa, descortinou-se que o Requerido possui, na data do protocolo da Ação Revisional, um acervo patrimonial de motocicletas, sendo cerca de 20 veículos, conforme documentação que juntamos. Uma destas motocicletas, trata-se do modelo BMW SS1000RR, motocicleta de luxo, avaliada em quase R$100.000,00 Reais. Estas motocicletas, cerca de 20, estão vinculadas a seu CPF, pertencendo a sua propriedade. Resta evidente que as condições financeiras, possibilidade do Requerido, claramente, aumentaram de forma exponencial, pelo acervo patrimonial, por ser um Empresário, são claras as suas possibilidades financeiras. Ademais, ao consultar e comprovar que o Requerido possui condições de arcar com o valor postulado, destacamos que nos Autos nº 010.883.561-84, ele teve a seu favor um crédito de R$ 95.816,05, conforme se prova Anexo. Pela documentação encartada, é evidente o preenchimento dos requisitos da liminar de um lado a presumida, e comprovada necessidade da Requerente, e de outro, a evidente possibilidade financeira do Requerido” (id. 245829174 - Pág. 9).

Requer, assim, a concessão da antecipada dos efeitos da tutela recursal, com a majoração provisória dos alimentos, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Antecipação da tutela indeferida (id. 246467199 - Pág. 1/3).

A parte agravada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 251838159 - Pág. 1).

A Douta Representante da Procuradoria de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, opinou pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
L. V. D. S. M.
, neste ato representado pela sua genitora
DEUSIRENE FEITOSA DOS SANTOS
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos nº 1009875-45.2024.8.11.0004 – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
, que indeferiu o pedido da tutela liminar.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto à possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal para a majoração da pensão alimentícia, nos termos requeridos pela parte agravante.

Nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

Estabelece o artigo 1.694, §1º, do Código Civil:

“Art. 1.
694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Ademais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que a decisão recorrida deve ser mantida. Apesar das alegações da parte recorrente, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a alteração significativa da capacidade financeira do genitor que justificasse, de imediato, a majoração da pensão alimentícia. O magistrado de origem considerou que grande parte do acervo patrimonial do agravado já era conhecido em ação anterior, não havendo prova substancial de alteração fática relevante.

Outrossim, a concessão da tutela provisória deve estar lastreada em elementos concretos e incontroversos que evidenciem, de plano, a necessidade da majoração e a capacidade do alimentante/recorrido, condição que não se verifica nos autos. Ademais, a matéria deve ser melhor apreciada no curso da instrução processual, possibilitando a ampla defesa e o contraditório.

Dessa forma, ausentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, deve prevalecer a decisão agravada.

Diante do exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025